Tribunal: STF
Processo: HC 272957
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer-se:

a) Seja deferida a LIMINAR arguida para concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, para REQUER medidas cautelares diversas da tornozeleira eletrônica.
b) Após, seja colhido o Parecer da eminente Procuradoria Geral de Justiça;
c) Ao final, seja definitivamente deferido o pedido de medidas cautelares diversas da tornozeleira eletrônica, vez que merece ser concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS, conferindo-se assim, o Paciente, o benefício de aguardar em liberdade a tramitação de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os seus atos;
d) Alternativamente, na remota hipótese de não ser este o entendimento de Vossas Excelências, seja convertida a medida cautelar de tornozeleira eletrônica do ora Paciente em outras medidas cautelares diversas, sendo-lhe aplicada qualquer das MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
e) Caso Vossas Excelências, a quem compete o julgamento do mérito, entender necessárias, tendo em vista que é processo digital, requer o Paciente a expedição de ordem para que o Juízo a quo preste as informações de estilo e, após o seu recebimento, conceda esse TJMS a ordem de habeas corpus para assegurar o alvará de soltura a seu favor, como única e melhor forma na situação descrita de fazer triunfar a JUSTIÇA (doc. 1, pp. 27-28).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, por constituir reiteração do HC 272.564/MS, ao qual neguei seguimento por não ter sido devidamente instruído com cópia do ato coator ou qualquer outro documento que viabilizasse a análise daquela impetração.

O mesmo vício persiste nesta impetração.

Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.
II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.
III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.
IV – Agravo regimental não conhecido.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator